Tribunal: TJDFT
Processo: 0717963-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Roubo circunstanciado e corrupção de menor. Emprego de arma de fogo. Pena-base. Fração de aumento. Concurso material benéfico. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 10 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão pelos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menor.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se incide a causa de aumento de emprego de arma de fogo; (ii) se adequada a fração de aumento da pena-base; e (iii) concurso material benéfico.
III. Razões de decidir
3. A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, especialmente as declarações da vítima, não deixam dúvidas que houve o emprego de arma de fogo. É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma era ineficiente para efetuar disparos e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva.
4. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5. Se a soma das penas for mais benéfica ao réu do que o aumento previsto para o concurso formal, unificam-se as penas pelas regras do concurso material (concurso material benéfico).
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 70 e 157; L. 8.069/90, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 163566, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 26/11/2019; STJ, AgRg no AREsp 1971840/DF, Rel. Ministro Reynaldo da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024.